Tribunal: TJSP
Processo: 1008824-21.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL - ABONO PECUNIÁRIO (LEI MUNICIPAL No. 5.381/2016) – Preenchidos os requisitos legais, de rigor o pagamento da verba prevista em Lei Municipal – Sentença de procedência ratificada (art. 252, RITJSP) – Juros e correção monetária nos termos do Tema 810/STF – Precedentes TJSP - Apelação não provida.